Tribunal: TJSP
Processo: 2228019-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de pequeno valor. Honorários advocatícios. Retenção de imposto de renda. Requisição feita em nome da pessoa física do advogado da exequente. Inadmissibilidade da aplicação das regras tributárias próprias das sociedades de advogados optantes do simples nacional. Retenção indevida, ainda sob a perspectiva de que a requisição foi feita em nome de pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de pequeno valor. Honorários advocatícios. Retenção de imposto de renda. Requisição feita em nome da pessoa física do advogado da exequente. Inadmissibilidade da aplicação das regras tributárias próprias das sociedades de advogados optantes do simples nacional. Retenção indevida, ainda sob a perspectiva de que a requisição foi feita em nome de pessoa física. Inaplicabilidade do art. 157, I, da Constituição Federal. Ausência de pagamento diretamente ao beneficiário. Fato gerador que somente ocorrerá quando autorizado o saque do valor depositado em juízo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228019-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é agravante
DANIEL ANDRADE PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
2
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000
Agravante: Daniel Andrade Pinto Sociedade Individual de Advocacia
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessado: Conceiçao Francisca de Souza Crepaldi
Comarca: Flórida Paulista
Voto no 11678
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
requisição de pequeno valor. Honorários advocatícios.
Retenção de imposto de renda. Requisição feita em
nome da pessoa física do advogado da exequente.
Inadmissibilidade da aplicação das regras tributárias
próprias das sociedades de advogados optantes do
simples nacional. Retenção indevida, ainda sob a
perspectiva de que a requisição foi feita em nome de
pessoa física. Inaplicabilidade do art. 157, I, da
Constituição
Federal.
Ausência
de
pagamento
diretamente ao beneficiário. Fato gerador que somente
ocorrerá quando autorizado o saque do valor
depositado em juízo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Daniel Andrade Pinto Sociedade Individual de Advocacia contra a r.
decisão copiada a fls. 32 que, em incidente de requisição de pequeno
valor, indeferiu o pedido de que fosse expedido alvará de levantamento
sem a retenção de imposto de renda.
Em suas razões recursais, a agravante alega que foi
proposta ação para obter a revisão de adicionais por tempo de serviço e
sexta-parte, a qual foi julgada procedente; que, na sequência, foi
instaurado cumprimento de sentença, no qual foi apresentada planilha
de cálculo e contrato de honorários advocatícios de 30% sobre o êxito;
que requereu a expedição de duas RPVs, uma relativa ao principal e
outra concernente aos honorários de sucumbência e contratuais; que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
3
pediu que a RPV relativa aos honorários fosse feita conforme o contrato
- isto é, em nome de Daniel Andrade Pinto Sociedade Individual de
Advocacia (CNPJ 27.998.953/0001-47); que a agravada concordou com
o cálculo, que foi homologado sem ressalvas, ficando determinado que
a parte autora providenciasse o peticionamento eletrônico da RPV; e
que a autora seguiu os roteiros e protocolou os Termos de Declaração,
criando o incidente Requisição de Pequeno Valor - 00001.
Afirma que a parte autora não conseguiu editar no
sistema do e-saj as partes do processo - ou seja, não conseguiu incluir o
CNPJ da sociedade de advocacia, conforme o contrato de honorários,
cálculos e homologação anterior; que, em razão disso, o Termo de
Declarações da RPV saiu em nome e no CPF da pessoa natural do
advogado; que a agravada apresentou o comprovante do pagamento dos
honorários advocatícios, mas com retenção na fonte de Imposto de
Renda Pessoa Física, no valor de R$4.877,61; que informou que é
pessoa jurídica optante do simples nacional, de modo que não é
permitido retenção na fonte do IRPF; que a agravada argumentou que a
execução fora realizada em nome e no CPF do advogado e não no
CNPJ da sociedade de advocacia, mas que, em verdade, somente o
Termo de Declaração da RPV é que estava no CPF; e que foi feita a
homologação do cálculo e das duas RPVs com titularidade da sociedade
de advogados, mas que a decisão agravada deu razão ao agravado e
manteve a retenção do IRPF.
Acrescenta que a alíquota de retenção não poderia
ser cerca de 23,35% porque as do Simples Nacional são muito menores;
que a retenção na fonte é vedada para inscritos no Simples Nacional e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
4
que, ainda que prevalecesse a tese de que foi em nome da pessoa física
e CPF do advogado, a retenção somente poderia ocorrer quando do
levantamento do depósito e conforme opção do contribuinte; que não há
dúvidas de que os honorários são da sociedade de advogados; que é
certo que o cálculo e os termos homologados nos autos do cumprimento
de sentença referem que a execução se dá no CNPJ da sociedade de
advocacia, de modo que a decisão não pode prevalecer por permitir
tributação ilegal e inconstitucional; que pretende impedir que a
agravada mantenha a retenção de IRPF na fonte em momento anterior à
disponibilização e levantamento dos valores, bem como sobre
honorários advocatícios pertencentes à pessoa jurídica optante do
Simples Nacional e com alíquotas maiores que as de seu regime
tributário especial.
Afirma que a Constituição Federal estabelece que
pertence aos Estados a receita de retenções na fonte de imposto de renda
sobre pagamentos realizados por eles (art. 157, I); que, no caso, não
houve pagamento direto pela agravada dos honorários advocatícios,
pois ela apenas depositou os valores em juízo, de modo que a receita
não pertence ao Estado; que, segundo o CTN, o fato jurídico tributário
do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica; que, como os valores foram objeto de depósito judicial, não há
que se falar de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou
proventos; que, assim, a decisão viola o sistema constitucional de
repartição de receita tributárias; que o art. 45 do CTN dispõe que o
contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade da renda ou
proventos; que, caso a execução tivesse sido realizada em nome e CPF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
5
da pessoa natural do advogado, a retenção na fonte dos honorários
caberia à parte autora obrigada a pagá-los no momento em que o
rendimento se tornasse disponível a seu advogado; que apenas os
honorários de sucumbência poderiam ser retidos quando da
disponibilidade; que, na hipótese de contribuinte pessoa natural, há
opção pela Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento (IN-RFB 1127/11, art. 7o); e que não se pode esquecer que
o cálculo homologado previa uma RPV relativa aos honorários de
sucumbência e aos honorários contratuais no CNPJ da sociedade de
advogados optante do Simples Nacional, de modo que, conforme o art.
1o da IN 765 de 2007 da SRF, não poderia sequer haver a retenção na
fonte de imposto de renda de optantes do regime simplificado.
Pede a antecipação da tutela recursal, para que os
valores retidos sejam depositados em juízo imediatamente, sob pena de
penhora online das verbas, e para que, em seguida, sejam
disponibilizados para levantamento; e o provimento final do recurso, a
fim de que a liminar seja confirmada, declarando-se ilegal e
inconstitucional a retenção na fonte realizada; ou, subsidiariamente, que
a retenção tenha por base de cálculo somente a parte relativa aos
honorários de sucumbência e que a alíquota seja igual à do Simples
Nacional.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 36/39), a
SPPrev ofereceu contraminuta a fls. 42/46.
FUNDAMENTOS E VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
6
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de retenção
de imposto de renda pela Fazenda Estadual no pagamento de RPV
relativa a honorários advocatícios.
Cumpre observar que, embora o agravante afirme
que pediu que a RPV relativa aos honorários fosse feita conforme o
contrato celebrado com a autora - isto é, em nome de Daniel Andrade
Pinto Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 27.998.953/0001-47) -
, os documentos dos autos são claros ao demonstrar que a RPV foi
elaborada pela própria exequente em nome da pessoa física de seu
advogado (fls. 53/57).
Tal fato não pode ser imputado à agravada, de
modo que não é possível acolher a pretensão do recorrente de que sejam
aplicadas as regras tributárias próprias das sociedades de advogados
optantes do simples nacional pelo simples fato de que a requisição foi
feita em nome da pessoa física e não da sociedade de advogados.
Não obstante, ainda sob a perspectiva de que a
requisição foi feita em nome de pessoa física, a retenção seria indevida.
Vejamos.
Não se desconhece o teor do art. 157, I, da
Constituição Federal, segundo o qual pertence aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem.
Não se pode olvidar, contudo, que o imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
7
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica” daqueles valores
(art. 43 do CTN), o que, no caso dos autos, somente ocorrerá quando
autorizado o saque do valor depositado pelo juízo.
Em outros termos, tem-se que a RPV é
consequência da sentença judicial que transitou em julgado e que
resultou na ordem de que o ente público depositasse, à disposição do
juízo, a quantia indicada no título exequendo. O pagamento, portanto,
não foi feito diretamente ao beneficiário, o que afasta a incidência do
art. 157, I, da Constituição Federal e enseja o recolhimento pela própria
União.
Nas palavras do E. Desembargador Sidney Romano
dos Reis: “Por primeiro, o art. 158, inc. I, da CF/88 se aplica aos casos
em que a pessoa política retém o IRPF na fonte dos pagamentos
efetuados diretamente aos beneficiários (remuneração de seus
servidores, v.g.), o que não é o caso dos autos. Em segundo lugar, em
não se aplicando o art. 158, inc. I, da CF/88, o destinatário do tributo é
a União, sendo que, tão somente quando do levantamento do valor
pelos patronos é que se concretizará o fato gerador do imposto de
renda, a saber, a disponibilidade econômica ou jurídica da renda,
conforme dispõe o art. 43 do CTN. Em suma, se a renda/provento não
for pago diretamente ao beneficiário, mas colocado à disposição do
Juízo, mediante depósito, não ocorre a situação jurídica prevista no
inc. I do art. 158 da Constituição Federal. Por conseguinte, o tributo,
cujo fato gerador ocorrerá com o levantamento do depósito, pertence à
União. Portanto, competente é a União para tomar providências com o
fito de exigir o pagamento do tributo, não sendo legítimo qualquer ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
8
da Municipalidade pretendendo reter parte do valor do RPV, pois o
tributo não lhe pertence.”
Assim já decidiu esta C. 5a Câmara de Direito
Público e este E. Tribunal de Justiça:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV.
RETENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
Havendo
pagamento de quantia devida por ordem judicial, não pode
a Administração proceder à retenção de valor sob o título de
imposto de renda na fonte. Inaplicabilidade do art. 158,
inciso I, da Constituição Federal. Decisão mantida.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2121260-25.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/10/2014; Data de Registro: 25/10/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL VERBAS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA A
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DA
UNIÃO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
liberação dos honorários advocatícios sem a retenção do
imposto de renda pela executada É indevida a retenção de
valor pela Fazenda Pública a título de imposto de renda na
fonte, tratando-se de montante depositado por ordem
judicial Pagamento que não é realizado diretamente ao
beneficiário, mas depositado por ordem judicial, de forma
que o destinatário do tributo é a União
Indevida a
retenção do Imposto de Renda pelo Estado executado, a
título de retenção de imposto na fonte Inaplicabilidade do
art. 158, I, da CF Inteligência do art. 43 do CTN e
Instrução Normativa n.o 1.127/2011 da SRFB Precedentes
Decisão agravada reformada Agravo provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2124677-10.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários sucumbenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
9
RPV
Depósito judicial
Determinação judicial de
complementação do depósito. Retenção na fonte de IRPF
pelo Município Impossibilidade Fato gerador que só se
concretiza com o levantamento do valor, momento em que o
imposto de renda deve ser retido em favor da União, não do
Município. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2074404-27.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Requisição
de
Pequeno
Valor
(RPV)
Honorários
advocatícios
Retenção na fonte de imposto de renda
pessoa física (IRPF), incidente sobre honorários contratuais
Impossibilidade Inaplicabilidade do disposto no art.
157, inciso I, da Constituição Federal Recolhimento do
imposto que deve ser feito pelo próprio contribuinte à União
por ocasião do levantamento do montante, art. 153, inciso
III, do Texto Maior c.c. arts. 43 e 45 do Código Tributário
Nacional
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3001684-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA -
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA FAZENDA
DO ESTADO - INADMISSIBILIDADE Responsabilidade
de retenção da União - Inteligência dos artigos 43 e 45 do
Código Tributário Nacional - Fato gerador do Imposto de
Renda que somente ocorre quando do levantamento do valor
depositado - Inaplicabilidade do disposto no artigo 157,
inciso I, da Constituição Federal, no qual a pessoa política
retém o Imposto de Renda na fonte dos pagamentos
efetuados diretamente aos beneficiários - Precedentes -
Decisão
reformada

Agravo
de
instrumento
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2219157-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
10
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. RETENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA PELA FAZENDA DO ESTADO.
IMPOSSIBILIDADE. Embora o produto de arrecadação do
imposto de renda pertença ao Estado, a responsabilidade de
sua retenção é da União. Inteligência dos arts. 43 e 45,
ambos do CTN. O fato gerador do imposto de renda somente
ocorrerá quando do levantamento do valor depositado pelos
patronos. Inaplicabilidade do disposto no art. 157, I, da
Constituição Federal, no qual a pessoa política retém o
imposto de renda na fonte dos pagamentos efetuados
diretamente aos beneficiários. Inadmissível a retenção do
tributo feita pela Fazenda do Estado. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003958-33.2018.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de
Registro: 07/06/2018)
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO VALOR (RPV). Retenção de imposto de renda
pela FESP. Determinação judicial para complementação do
saldo remanescente sob pena de apreensão de ativos
financeiros. Retenção do imposto de renda indevida. Fato
gerador que ocorre apenas com a disponibilização
econômica ou jurídica (Art. 43, CTN). Requisição judicial
(RPV) para que o ente público deposite quantia indicada à
disposição do juízo. Fato gerador que só ocorrerá no
levantamento, cabendo o imposto de renda à União.
Recolhimento do tributo que poderá ser feito no
levantamento ou na DAA. Art. 7o, IN RFB no 1.127/11.
Inaplicabilidade do art. 157, I, CF na hipótese.
Possibilidade
de
apreensão
de
ativos
financeiros.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. RPV indicando a
quantia correta. Retenção do tributo em descumprimento da
ordem de pagamento pela FESP. Possibilidade de
complementação de saldo remanescente. Inocorrência de
violação ao art. 100, §8o, CF. ADIN's nos 1.098 e 2.924
julgadas anteriormente à EC no 62/09. Jurisprudência do
STF e deste Tribunal indicando a possibilidade de
complementação residual. Decisão mantida. Revogação do
efeito suspensivo anteriormente concedido. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228019-37.2019.8.26.0000 -Voto no 11678
11
2172220-48.2015.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para determinar que a agravada complemente o valor
depositado.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora